Tribunal: TJBA
Processo: 8001841-91.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001841-91.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANALICE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RE 1140005 (TEMA 1002 DO STF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A alegação de que a causa deveria tramitar no Juizado da Fazenda Pública, por seu valor, não se sustenta, haja vista que não houve opção da parte pelo referido rito, tampouco impugnação anterior quanto à competência. A ação foi processada e julgada por vara comum, não se aplicando as restrições da Lei 12.153/2009 e da Lei 9.099/95 quanto à sucumbência. Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado que aplicou corretamente a tese fixada no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF, a qual autoriza a condenação de ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, mesmo sendo ela parte integrante do Estado. Os embargos não se prestam ao reexame da matéria meritória. Acolhimento parcial apenas para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001841-91.2024.8.05.0112, em que figuram, como Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargado, ANALICE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora